Tribunal: TJDFT
Processo: 0707431-46.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: CONFIRMADA A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS REQUERIDAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. A parte embargante sustenta omissão da decisão colegiada ora revista, por não ter esclarecido se a condenação da parte requerida a título de reparação de danos morais seria solidária ou individual, sendo que a sentença tampouco o teria especificado.
II. Ausente o citado vício intrínseco no acórdão ora revisto que, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, inclusive acerca da responsabilidade solidária das empresas.
III. Efetivamente, a sentença não foi objeto de embargos declaratórios e o ora embargante, nas razões do recurso inominado, igualmente deixou entrever o entendimento acerca da condenação solidária, ao afirmar que [...] a quantia estabelecida de R$ 1.000,00 (mil reais), referente a quota parte da Recorrente, é por demais exagerada, configurando, sem qualquer sombra de dúvidas, a possibilidade do enriquecimento sem causa, o que contraria o intuito e objetivo do instituto do dano moral [...], de sorte que não subsiste a inovadora alegação formulada somente em sede de embargos de declaração.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/1995 c/c Código de Processo Civil, art. 1.022, I e II).
VI. Improvidos os embargos declaratórios.